Tribunal: STF
Processo: RE 225263
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário.
Procuradores do Município de São Paulo. Os honorários advocatícios
não foram equiparados, para efeito de exclusão do teto previsto no
art. 37, XI da CF, às vantagens pessoais. Entendimento do Plenário
do Supremo Tribunal Federal (RE 220.397/SP) que persiste em face da
EC 19/98, tendo em vista o decidido na ADIMC 2.116.
        Agravo regimental desprovido.